Tribunal: TJES
Processo: 0024945-73.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 568/STJ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Empral - Empresa Industrial de Alimentos Ltda e Sérgio de Souza. O recorrente alega inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que diligenciou tempestivamente em todas as intimações, não podendo ser prejudicado pela demora no trâmite judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a suposta inércia do exequente e o entendimento consolidado no Tema 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais é seguido automaticamente pelo prazo prescricional de cinco anos, caso o exequente não diligencie efetivamente na busca de bens do devedor.

4. No presente caso, a petição pela qual o Estado requereu a decretação de dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada após o término do prazo prescricional, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 568), que exige a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição, o que não ocorreu no processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente se consuma se, após a suspensão de um ano prevista no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, não houver efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não sendo suficiente o mero peticionamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024945-73.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMPRAL-EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 568/STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Empral - Empresa Industrial de Alimentos Ltda e Sérgio de Souza. O recorrente alega inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que diligenciou tempestivamente em todas as intimações, não podendo ser prejudicado pela demora no trâmite judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a suposta inércia do exequente e o entendimento consolidado no Tema 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais é seguido automaticamente pelo prazo prescricional de cinco anos, caso o exequente não diligencie efetivamente na busca de bens do devedor.

No presente caso, a petição pela qual o Estado requereu a decretação de dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada após o término do prazo prescricional, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 568), que exige a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição, o que não ocorreu no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente se consuma se, após a suspensão de um ano prevista no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, não houver efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não sendo suficiente o mero peticionamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6977554), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6685095), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
EMPRAL - EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
e
SÉRGIO DE SOUZA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que se manifestou prontamente em todas as ocasiões em que fora intimado, não podendo ser prejudicado por uma situação peculiar inerente ao funcionamento dos mecanismos judiciais locais.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso especia
l interposto pelo
Estado do Espírito Santo
(Id 5054307), com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. INÉRCIA DA EXEQUENTE. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA EXTEMPORÂNEO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional. 2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (trema n. 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3. In casu, a petição por meio da qual o Exequente requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado. Com efeito, o requerimento, realizado de maneira extemporânea, não possui o condão de impedir a consumação da prescrição intercorrente, fato ocorrido, friso, anos antes da apresentação de tal petitório pelo Fisco. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignado, o recorrente sustenta que
“promoveu diligências úteis para a satisfação do crédito, indicando bens à penhora, de modo a impulsionar o processo, entrementes, em razão de erro procedimental cometido pelo juízo primevo, ora chancelada em segunda instância, foi ventilada indevida prescrição intercorrente, não podendo a Fazenda Pública restar prejudicada”
(fl. 7).

Com efeito, a teor do acórdão objurgado, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“a petição por meio da qual o Exequente requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado”
.

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568)
, como se vê a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 21 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

O Agravante afirma que não pode vir a ser prejudicado pela inatividade do Poder Judiciário na realização da citação dos Agravados, haja vista que se manifestou prontamente em todas as ocasiões em que foi intimado.

Com efeito, conforme consignado na Decisão impugnada,
“o órgão fracionário,
soberano na análise do conjunto fático-probatório
, concluiu que ‘a petição por meio da qual o Exequente requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora foi apresentada em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado’”.

Além disso, consoante também afirmado, o Órgão Fracionário adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568)
, mostrando-se correta a decretação da prescrição intercorrente.

A propósito, destaco o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão impugnado, a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca da implementação do prazo prescricional,
in litteris
(id. 4711140):

[...] No caso em comento, é possível depreender da sentença objurgada que em 12/04/2012 o Apelante foi intimado para manifestar-se a respeito da ausência de localização de bens dos executados, ora Apelados, no entanto quedou-se inerte.

Nesse contexto, considerando a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, naquela data iniciou-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual foi seguido pelo lustro prescricional, que alcançou seu termo final, portanto, em 13/04/2018.

Importa salientar que, durante todo esse interregno, a Fazenda Pública Estadual não realizou nenhuma diligência visando a localização de bens para satisfação do crédito tributário, o que se depreende do encarte processual.

Destaco, nesse particular, que, na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior no âmbito do tema n. 568,
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Na realidade, na hipótese vertente, com bem aclarado pelo Juízo primevo no
decisum
que rejeitou os aclaratórios opostos pelo Apelante em face da sentença objurgada, a petição por meio da qual o Estado requer a decretação da dissolução irregular da empresa devedora apenas foi apresentada em 17/04/2020, ou seja, em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado.

Com efeito, entendo que o requerimento, realizado de maneira extemporânea, não possui o condão de impedir a consumação da prescrição intercorrente na espécie, fato ocorrido anos antes da apresentação de tal petitório pelo Fisco. [...]

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema 568
.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão 21/10 a 25/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 21/10/2024 a 25/10/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Voto com o Relator